Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DECISÃO Transcorrido in albis o prazo para emenda, conforme certidão de Id 69446410, INDEFIRO A INICIAL E NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, aplicado por analogia. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR